Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. OPERAÇÃO POLICIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA INVESTIGADA POR FURTO MEDIANTE FRAUDE. INTERESSE PARA A PERSECUÇÃO. ART. 118 DO CPP
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
2. Incabível a restituição de veículo apreendido, ou imposição de restrição à alienação, quando o contexto em que se deu a apreensão revela ser o objeto importante para a persecução penal, especialmente para a apuração de eventual vinculação à prática delitiva (se resultante de produto do crime), circunstância que será devidamente apreciada por ocasião da instrução probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.